Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS. LENTES INADEQUADAS À PRESCRIÇÃO MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18 DO CDC. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré a devolver à autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente defende que o serviço fora devidamente prestado, não podendo ser-lhe atribuída qualquer responsabilidade ante a falta de adaptação da recorrida com as lentes adquiridas, conforme orientação oftalmológica. Diante disso, requer a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID81005755). Contrarrazões apresentadas (ID81005762).
4. O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Em breve síntese, narra a autora que, em 09/04/2025, adquiriu junto à requerida um par de óculos com lentes “Premium - MF Prime Office”, pelo preço de R$ 1.000,00 (um mil reais). Alega que o produto foi entregue, mas o produto causou-lhe desconforto e dores de cabeça. Após tentativas de solução do problema, afirma que a empresa ré cobrou valor adicional de R$ 700,00 para entrega de novo óculos. Desse modo, ingressou com a presente ação visando à rescisão do contrato entre as partes com a restituição da quantia paga.
6. O Código de Defesa do Consumidor, como microssistema de proteção da parte vulnerável, possui uma interpretação mais flexível, a fim de identificar os possíveis fornecedores, que serão responsabilizados em caso de danos aos consumidores, sendo, contudo, essencial para a configuração da cadeia de fornecimento a percepção de lucro. Desta feita, considerando a teoria do risco-proveito, tem-se que, mesmo não sendo responsável pela fabricação do produto, foi a requerida quem vendeu aos autores as lentes citadas na exordial, inserindo-se, pois, na cadeia de consumo, motivo pelo qual responde solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores lesados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
7. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
8. No caso, o teor das conversas realizadas pelas partes por meio do WhatsApp indica, indubitavelmente, falha na prestação do serviço por parte do laboratório responsável pela confecção das lentes, fato que, inclusive, foi reconhecido pela própria ré, a qual sugeriu a compra de novas lentes para solucionar o problema. Como exposto na sentença de origem: “Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora procurou preposta dos réus com a finalidade de adquirir óculos em conformidade com o receituário de ID 254368705. Nesse documento, consta que a médica prescreveu o óculos “Desktop 4m premium – para usar com lente de contato”. O relatório do laboratório que produziu as lentes, juntado pelos requeridos, embora afirme que a lente MF PRIME OFFICE 1.56 BLUE CUT AR EXTERNO está de acordo com a prescrição médica, ressalvou que “em caso de uso de lentes de contato usar separadamente” (ID 254368706). Como se vê, o relatório do próprio laboratório confirma que, diversamente do que preceituou a médica na receita da autora, as lentes Prime Office não devem ser utilizadas com lentes de contato. Assim, é inequívoco que o produto é inadequado à necessidade da autora” (ID81005744).
9. O CDC atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade de seu produto; se não o cumpre, o código determina a correção do defeito no prazo máximo de 30 dias (art. 18, §1o, do CDC). Tal prazo deve ser contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até seu efetivo reparo, não se renovando a cada vez que o bem é levado ao fornecedor para correção do problema, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp n. 2.101.225 – BA). Ademais, conforme já decidiu a referida Corte, no REsp 1.297.690, “não é legítimo esperar que o consumidor tenha que suportar, indefinidamente, os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção do problema apresentado".
10. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, como alternativa e independentemente de justificativa, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §1o, II, do CDC). Essa opção nada mais é do que o direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento por parte do fornecedor. “Se o fornecedor, interpelado, judicial ou extrajudicialmente, não restitui de forma imediata, pratica ato ilícito relativo, devendo arcar com os juros de mora que lhe são inerentes” (Resp n. 2.000.701 – PR). Ressalte-se, ainda, que a incidência dos juros de mora não é afastada pelo eventual uso do produto com defeito pelo consumidor (Resp n. 2.101.225 – BA).
11. Comprovado que o produto adquirido apresentou defeito, tornando-o impróprio ao fim a que se destina, dentro do prazo da garantia, e que o vício não foi sanado no prazo legal, resta configurada a responsabilidade solidária do fornecedor e do fabricante pelos danos causados ao consumidor, cabendo a este a escolha de quem pretende demandar.
12. Portanto, a rescisão do contrato e a restituição do valor pago devidamente atualizado e com incidência de juros de mora são medidas que se impõem. Sentença confirmada.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.